Tribunal: TJES
Processo: 5012235-96.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012235-96.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: EVA ARAUJO DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO POR NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C COM DANOS MORAIS
. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO PELAS PARTES PARA LIBERAÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. PARTE AUTORA REALIZOU O PAGAMENTO DE R$7.812,00 NO ATO DA CONTRATAÇÃO EM RAZÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INEQUÍVOCO VÍCIO PARA CAPTAÇÃO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO, SEM RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DIANTE DO RECONHECIMENTO DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PAGAMENTO DE R$3.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARA REFORMA E JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA EM CONSÓRCIO. ERRO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...]
De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto [...]”
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.